Tribunal: TJSP
Processo: 2092071-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2092071-89.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
SHOPPING PÁTIO CIANÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, é
agravado MUNICÍPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092071-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12273
2
VOTO No 12273
AGRAVO INTERNO No 2092071-89.2020.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: SHOPPING
PÁTIO
CIANE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SOROCABA
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão
monocrática do Relator que, em sede agravo de
instrumento, indeferiu efeito suspensivo ao recurso –
Julgamento do agravo de instrumento – Recurso
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
de
fls. 289/291, proferida
no
bojo
do
Agravo
de
Instrumento
no
2092071-89.2020.8.26.0000, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.
Por despacho de fl. 13, foi determinada a intimação da
parte contrária para manifestação, que o fez a fls. 16/26, em que combate os
argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
Ante o julgamento do agravo de instrumento, o
presente recurso restou prejudicado, porquanto perdeu sua utilidade prática, já que se
mostra desnecessária a análise da reconsideração do despacho agravado, na medida
em que o julgamento do agravo de instrumento pela Colenda Câmara lhe suplantou.
Desta forma, em atenção aos princípios da economia
processual e da razoável duração do processo, nada mais resta que julgar prejudicado
o presente agravo interno, haja vista o julgamento do agravo de instrumento.
Nesta linha, julgados desta E. Corte de Justiça,
aplicáveis à hipótese dos autos:
“AGRAVO REGIMENTAL - Liminar. Tendo em vista o
julgamento do mérito do recurso, o agravo de
regimental interposto contra a r. decisão que deferiu o
pleito de liminar encontra-se prejudicado. RECURSO
PREJUDICADO.” (Agravo
Regimental
no
2273407-02.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Jarbas
Gomes, j. 29.3.16. v.u.)
"AGRAVO.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Insurgência
contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2092071-89.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12273
3
indeferimento do pedido de antecipação da tutela
recursal. Agravo de instrumento, no entanto, já
julgado, desacolhendo-se a pretensão do recorrente.
Circunstância que prejudica a análise de questão
antecedente
(pedido
de
liminar).
RECURSO
PREJUDICADO." (Agravo
Regimental
no
2095385-82.2016.8.26.0000/50000,
Rel.
Des. Donegá Morandini, j. 01/7/16)
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, JULGA-SE
PREJUDICADO o agravo interno.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator